Tribunal: TJPA
Processo: 0005662-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005662-12.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇAO PRO RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDENCIA. 1.
A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (sumula 231 STJ). Precedentes.

2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria.

Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 09.03.2018, policiais estavam em ronda ostensiva, na operação “Paz nas ruas” quando abordaram um veículo, tipo Van, no qual estava o acusado e revistado foi encontrado, dentro da sua mochila, 188 (cento e oitenta e oito) petecas de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Raimundo Nonato de Almeida a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e pugnou pela reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação da atenuante de confissão, aplicação do patamar máximo a causa de diminuição de pena, bem como pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão
para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 22 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto a pena, não há que falar em reforma, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na 2ª fase, reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, deixou de aplicá-la, atendendo ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Esse é o entendimento majoritário aplicado nas jurisprudências dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

O magistrado reconheceu a aplicação da causa de diminuição de pena, no patamar de 1/6, considerando a quantidade e natureza da droga (188 petecas de cocaína, pesando o total de 505g, conforme Laudo Toxicológico) que, consoante previsão no art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e quantidade de entorpecentes pode ser ponderada na 1ª fase ou 3ª fase de dosimetria,
in casu
, o magistrado avaliou na 3ª fase, não havendo que se falar em reforma.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I -
Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - In casu, fora aplicado o redutor ao recorrente devido o preenchimento de todos os requisitos necessários para a sua obtenção, verificando-se que tal benesse não foi aplicada em grau máximo e, ao contrário do que alega a defesa, houve fundamentação concreta e idônea, na medida em que fundamentou que "o percentual reduzido (1/3

um terço) justifica-se pela quantidade e diversidade da droga apreendida. [...] A fração escolhida foi fundamentada pelo sentenciante em elementos concretos dos autos" (fl. 425, grifei), em consonância com o atual entendimento desta eg. Corte Superior de Justiça. (...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1891495/TO, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Assim sendo, inviável a reforma da pena, a qual foi aplicada devidamente.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021